Tribunal: TJSP
Processo: 1030704-53.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de segurança - Lançamento de pontos na CNH do impetrante enquanto pendente análise de recurso administrativo - Segurança parcialmente concedida - Caso em que se deve assegurar ao impetrante o direito de não ter lançado os pontos em seu prontuário até que o processo administrativo em que se discute a legalidade da infração tenha decisão final, esgotadas todas as

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de segurança - Lançamento de pontos na CNH do impetrante enquanto pendente análise de recurso administrativo - Segurança parcialmente concedida - Caso em que se deve assegurar ao impetrante o direito de não ter lançado os pontos em seu prontuário até que o processo administrativo em que se discute a legalidade da infração tenha decisão final, esgotadas todas as esferas administrativas – Inteligência do art. 24 da Resolução Contran n. 182/2005 - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1030704-53.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido LEANDRO SILVA BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030704-53.2019.8.26.0053 -Voto no 31613
2
7a Câmara de Direito Público – TJSP
Processo no 1030704-53.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juíza sentenciante: Gilsa Elena Rios
Remessa necessária
Recorrido: Leandro Silva Brito
Interessados: Diretor de Habilitação do Detran e outro
Voto no 31613
REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de segurança - Lançamento
de pontos na CNH do impetrante enquanto pendente análise de
recurso administrativo - Segurança parcialmente concedida - Caso
em que se deve assegurar ao impetrante o direito de não ter
lançado os pontos em seu prontuário até que o processo
administrativo em que se discute a legalidade da infração tenha
decisão final, esgotadas todas as esferas administrativas

Inteligência do art. 24 da Resolução Contran n. 182/2005 -
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença de fl.
55/58, proferida pela MMa. Juíza da 15a Vara da Fazenda Pública da Capital, que
concedeu parcialmente a segurança em ação mandamental impetrada por
Leandro Silva Brito contra ato do Diretor de Habilitação do Detran, que por sua
vez lançou pontos no prontuário do impetrante por suposta infração ao art. 184, I
do
Código
de
Trânsito
Brasileiro, antes de exauridas as instâncias
administrativas.
É o relatório.
A r. sentença está devidamente motivada, baseada
nos princípios constitucionais aplicáveis ao caso em tela.
Conforme
se
verifica
na
documentação,
em
07/12/2018 o impetrante recebeu autuação pela prática de infração de trânsito
descrita no art. 184, I do Código de Trânsito Brasileiro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030704-53.2019.8.26.0053 -Voto no 31613
3
Art. 184. Transitar com o veículo:
I - na faixa ou pista da direita, regulamentada como de
circulação exclusiva para determinado tipo de veículo,
exceto para acesso a imóveis lindeiros ou conversões
à direita:
Infração - leve;
Penalidade - multa;
Instaurado processo administrativo de autuação e
imposição de penalidade e multa e de pontuação (AIT no H430122638),
associado a processo de suspensão ao direito de dirigir, o impetrante apresentou
defesa administrativa em que se questiona a legalidade da infração ora descrita.
Conquanto ainda esteja pendente de julgamento o
procedimento administrativo, ao prontuário do impetrante foi lançada a
pontuação, o que não se pode admitir, vez que em desconformidade com a
legislação vigente que determina o esgotamento das vias administrativas.
Conforme art. 24 da Resolução Contran no 182/2005,
no curso de processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão
do direito de dirigir, não deve incidir nenhuma restrição ao prontuário do infrator,
inclusive para fins de renovação ou obtenção de segunda via da habilitação.
Enquanto não houver decisão da qual não caiba mais
recurso no procedimento administrativo em que se impõe a penalidade, não
poderá o infrator ser obstado de renovar ou obter segunda via de sua carteira de
habilitação, de modo que não deverá ser lançada a pontuação em seu prontuário
até o julgamento final do recurso apresentado no qual se discute a subsistência
da multa aplicada.
Ressalte-se, não se admite o bloqueio enquanto não
esgotadas as oportunidades de defesa na esfera administrativa, de modo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030704-53.2019.8.26.0053 -Voto no 31613
4
lançamento prematuro da pontuação no prontuário do impetrante caracterizava
violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Conforme anota Arnaldo Rizzardo:
“O CTB, de modo expresso no art. 265, assegurou a
exigência do direito de defesa no processo para
aplicação das penalidades de suspensão do direito de
dirigir e de cassação do documento de habilitação.
Sobre o procedimento, a Res. 182/2005 estabeleceu
os atos a serem observados, permitindo a aplicação da
penalidade unicamente após esgotados todos os meios
e recursos da defesa (art. 19)”. (Comentários ao
Código de Trânsito Brasileiro, 6.ed., São Paulo:
Revista dos Tribunais, p. 555).
Portanto, agiu de maneira correta a magistrada
sentenciante ao conceder em parte a segurança, possibilitando ao impetrante que
tenha retirada a pontuação de seu prontuário, até que haja decisão administrativa
da qual não caiba mais recurso administrativo.
No
mais,
a
r.
sentença foi bem lançada e
suficientemente motivada, de modo que a ratifico, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030704-53.2019.8.26.0053 -Voto no 31613
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso oficial.
Eduardo Gouvêa
Relator